Tribunal: TJSP
Processo: 1085161-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REITEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de compra e venda de imóvel, firmado com o IPESP – Pretensão, pela adquirente, de reconhecimento de inexistência de dívida e, pelo IPESP, de rescisão contratual – Demandas reunidas para julgamento conjunto por força de conexão– Controvérsia acerca do prazo prescricional para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REITEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de compra e venda de imóvel, firmado com o IPESP – Pretensão, pela adquirente, de reconhecimento de inexistência de dívida e, pelo IPESP, de rescisão contratual – Demandas reunidas para julgamento conjunto por força de conexão– Controvérsia acerca do prazo prescricional para a cobrança de parcela supostamente atrasada - Relação jurídica que detém nítida natureza contratual (não administrativa) – Matéria que se insere na competência das Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085161-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, é apelada
ELIANA APARECIDA GUIMARAES CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1085161-88.2019.8.26.0100 –
SÃO PAULO.
APTE.: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO IPESP.
APDA.:
ELIANA
APARECIDA
GUIMARÃES
CAMARGO.
JUIZ PROLATOR: THIAGO BALDANI GOMES DE
FILLIPPO.
VOTO No 36.834S
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REITEGRAÇÃO DE POSSE

Contrato de compra e venda de imóvel, firmado com o
IPESP Pretensão, pela adquirente, de reconhecimento de
inexistência de dívida e, pelo IPESP, de rescisão contratual
Demandas reunidas para julgamento conjunto por força de
conexão Controvérsia acerca do prazo prescricional para a
cobrança de parcela supostamente atrasada - Relação
jurídica que detém nítida natureza contratual (não
administrativa) Matéria que se insere na competência das
Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I, item
I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial

Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos.

Cuida-se de ordinária proposta por ELIANA
APARECIDA GUIMARÃES CAMARGO em face do INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO IPESP,
pretendendo o decreto de inexistência de dívida oriunda de contrato de
compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. O IPESP, por seu
turno, propôs demanda em face da requerente (autos n. 1050677-
91.2019.8.26.0053), pugnando pela rescisão da avença, cumulando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
3
pedido com reintegração de posse. Os feitos foram reunidos para
julgamento conjunto, por força da conexão.
A r. sentença de fls. 94/100, cujo relatório se
adota, foi proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo: I) PROCEDENTE a
ação de no 1085161-88.2019.8.26.0100, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: 1) declarar inexigível o
crédito da ré destes autos referente à última parcela do financiamento
entabulado entre as partes, bem como em relação ao saldo residual do
contrato; 2) determinar o cancelamento do gravame decorrente do
financiamento; II) IMPROCEDENTE a ação de no 1050677-
91.2019.8.26.0053, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Pela sucumbência da ré no processo distribuído sob no
1085161-88.2019.8.26.0100,
condeno-a
ao
pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, os quais
arbitro em 9% do valor do proveito econômico obtido pela autora na
causa, este correspondente ao valor do débito que ora se declara
inexigível, no importe de R$ 1.238.931,60 (c.f. fl. 42), nos termos do art.
85, § 3o, II, do CPC, atualizado monetariamente a partir da publicação
desta.
Pela sucumbência da autora nos autos de no
1050677-91.2019.8.26.0053, condeno-a ao pagamento integral das
custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 9% do valor
da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, atualizado
monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, nos termos da
Súmula 14, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Translade-se cópia desta sentença aos autos de
no 1050677- 91.2019.8.26.0053.”
Apela o IPESP (fls. 104/119). Insurge-se em
face do reconhecimento da prescrição, aduzindo que o preferido prazo é
decenal, a teor do que preconiza o art. 205, do CC. Subsidiariamente,
pretende a diminuição do quantum relativo aos honorários advocatícios.
Requer a fixação equitativa ou a redução do percentual, além da
alteração quanto a base de cálculo respectiva.
Contrarrazões às fls. 125/145.
É o relatório.
Cuida-se de ordinária proposta por ELIANA
APARECIDA GUIMARÃES CAMARGO em face do INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO IPESP,
pretendendo o decreto de inexistência de dívida oriunda de contrato de
compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. O IPESP, por seu
turno, propôs demanda em face da requerente (autos n. 1050677-
91.2019.8.26.0053), pugnando pela rescisão da avença, cumulando o
pedido com reintegração de posse. Os feitos foram reunidos para
julgamento conjunto, por força da conexão.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a relação jurídica sub judice detém
nítida natureza contratual (não administrativa), sendo certo que a
Municipalidade, ao firmar a avença, não agiu sob as prerrogativas de
Direito Público, tendo praticado ato típico de Direito Privado, o que
afasta a competência desta Colenda Câmara para apreciação da matéria.
Note-se que a competência para o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
5
de recursos por esta Seção de Direito Público não se fixa pela qualidade
das partes que intervém no processo, mas sim, em decorrência da
natureza da relação jurídica existente nos autos.
Tanto é assim que o artigo 5o, inciso I, item
I.25, da Resolução no 623/2013, dispõe que é competência preferencial
da Primeira Subseção de Direito Privado o julgamento de “ações
relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos”.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Pretensão da
autora de obter reparos no seu imóvel ou a construção de outro imóvel
equivalente, nos termos do art. 20, I do CDC, bem como almeja a
reparação de danos morais pelos aborrecimentos e frustração de
usufruir seu imóvel de maneira adequada - É inderrogável a
competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado
para o julgamento de ações que versam exclusivamente sobre interesses
privados. Matéria não afeta ao Direito Público. A competência para
processar e julgar recursos interpostos nos autos de ação de reparação
de danos em virtude de vício na construção de imóvel da CDHU,
estritamente submetido ao regime de direito privado, é de uma das
Câmaras das Seções de Direito Privado II e III deste Eg. Tribunal de
Justiça, consoante inteligência do artigo 5o, §1o, da Resolução
623/2013. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso não conhecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
6
(AC no 0563192-84.2008.8.26.0577, 4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti j. de 09.06.2014)
“Ação de indenização por danos patrimoniais
e morais, decorrente de vício em imóvel construído pela CDHU -
Matéria que se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o,
inc. I.25 e I.28, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do
Tribunal
de
Justiça
-
Recurso
não
conhecido.”
(AC
no
0002479-09.2005.8.26.0416, 29a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Silvia Rocha j. de 17.09.2014)
Veja-se, como dito, independentemente do
IPESP integrar o polo passivo da demanda, a competência para apreciar
a causa é de uma das Seções de Direito Privado, em razão da matéria
discutida nos autos ter nítido interesse privado.
Assim já decidi, em caso envolvendo a mesma
parte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA
Contrato de
compra e venda de imóvel firmado com o IPESP
Alegação de
prescrição quanto à cobrança de saldo residual Pretensão à extinção
da obrigação e lavratura da Escritura de Compra e Venda Embora o
réu seja uma autarquia estadual, a matéria versada nos autos possui
natureza estritamente privada, não se justificando o julgamento do
recurso de apelação por esta Câmara de Direito Público Competência
da Seção de Direito Privado Precedentes Recursos não conhecidos,
determinando-se
a
remessa
dos
autos.”
(AC
no
1048492-56.2014.8.26.0053 da qual fui relator)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
7
“AÇÃO
COMINATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Vícios em imóvel
construído pela CDHU Relação jurídica que detém nítida natureza
contratual Matéria que se insere na competência das Câmaras, entre
a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, inc. I, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão
Especial
Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos.” (AC no 0563192-84.2008.8.26.0577 da qual fui relator)
Vários são os julgados deste Tribunal, em
casos análogos, proferidos pelas Câmaras que compõem a Seção de
Direito Privado, como se confere:
“Restituição de valores pagos. Autora que
participara de programa de mutirão proporcionado pelo Município.
Posteriormente, desistira da aquisição da moradia para pessoa de baixa
renda. Pretensão de restituição dos valores pagos, sob pena de
enriquecimento sem causa. Inadmissibilidade, ante a prescrição
configurada. Pagamentos que ocorreram entre 2007/2012. Ação
proposta em 2016. Aplicação do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil. Triênio levado em consideração. Óbice cronológico impossibilita
a restituição pretendida. Relação de consumo não se faz presente.
Programa habitacional abrangendo interesse social promovido por
Município. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo provido.”
(AC no 1002477-33.2016.8.26.0320, 4a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Natan Zelinschi de Arruda j. de 11.09.2017).
Neste
contexto,
forçoso
reconhecer
a
incompetência absoluta desta Sexta Câmara de Direito Público.
Isto posto, não se conhece do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
8
determinando-se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça.
LEME DE CAMPOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
9
APELAÇÃO CÍVEL No 1085161-88.2019.8.26.0100 –
SÃO PAULO.
APTE.: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO IPESP.
APDA.:
ELIANA
APARECIDA
GUIMARÃES
CAMARGO.
JUIZ PROLATOR: THIAGO BALDANI GOMES DE
FILLIPPO.
VOTO No 36.834S
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REITEGRAÇÃO DE POSSE
Contrato de compra e
venda de imóvel, firmado com o IPESP
Pretensão,
pela adquirente, de reconhecimento de inexistência de
dívida e, pelo IPESP, de rescisão contratual Demandas
reunidas para julgamento conjunto por força de
conexão Controvérsia acerca do prazo prescricional
para a cobrança de parcela supostamente atrasada -
Relação jurídica que detém nítida natureza contratual
(não administrativa)
Matéria que se insere na
competência das Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos
do art. 5o, inc. I, item I.25, da Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial Recurso não conhecido, determinando-
se a remessa dos autos.

Cuida-se de ordinária proposta por ELIANA
APARECIDA GUIMARÃES CAMARGO em face do INSTITUTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
10
PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO IPESP,
pretendendo o decreto de inexistência de dívida oriunda de contrato de
compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. O IPESP, por seu
turno, propôs demanda em face da requerente (autos n. 1050677-
91.2019.8.26.0053), pugnando pela rescisão da avença, cumulando o
pedido com reintegração de posse. Os feitos foram reunidos para
julgamento conjunto, por força da conexão.
A r. sentença de fls. 94/100, cujo relatório se
adota, foi proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo: I) PROCEDENTE a
ação de no 1085161-88.2019.8.26.0100, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: 1) declarar inexigível o
crédito da ré destes autos referente à última parcela do financiamento
entabulado entre as partes, bem como em relação ao saldo residual do
contrato; 2) determinar o cancelamento do gravame decorrente do
financiamento; II) IMPROCEDENTE a ação de no 1050677-
91.2019.8.26.0053, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Pela sucumbência da ré no processo distribuído sob no
1085161-88.2019.8.26.0100,
condeno-a
ao
pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, os quais
arbitro em 9% do valor do proveito econômico obtido pela autora na
causa, este correspondente ao valor do débito que ora se declara
inexigível, no importe de R$ 1.238.931,60 (c.f. fl. 42), nos termos do art.
85, § 3o, II, do CPC, atualizado monetariamente a partir da publicação
desta.
Pela sucumbência da autora nos autos de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
11
1050677-91.2019.8.26.0053, condeno-a ao pagamento integral das
custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 9% do valor
da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, atualizado
monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, nos termos da
Súmula 14, do STJ.
Translade-se cópia desta sentença aos autos de
no 1050677- 91.2019.8.26.0053.”
Apela o IPESP (fls. 104/119). Insurge-se em
face do reconhecimento da prescrição, aduzindo que o preferido prazo é
decenal, a teor do que preconiza o art. 205, do CC. Subsidiariamente,
pretende a diminuição do quantum relativo aos honorários advocatícios.
Requer a fixação equitativa ou a redução do percentual, além da
alteração quanto a base de cálculo respectiva.
Contrarrazões às fls. 125/145.
É o relatório.
Cuida-se de ordinária proposta por ELIANA
APARECIDA GUIMARÃES CAMARGO em face do INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO IPESP,
pretendendo o decreto de inexistência de dívida oriunda de contrato de
compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. O IPESP, por seu
turno, propôs demanda em face da requerente (autos n. 1050677-
91.2019.8.26.0053), pugnando pela rescisão da avença, cumulando o
pedido com reintegração de posse. Os feitos foram reunidos para
julgamento conjunto, por força da conexão.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a relação jurídica sub judice detém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
12
nítida natureza contratual (não administrativa), sendo certo que a
Municipalidade, ao firmar a avença, não agiu sob as prerrogativas de
Direito Público, tendo praticado ato típico de Direito Privado, o que
afasta a competência desta Colenda Câmara para apreciação da matéria.
Note-se que a competência para o julgamento
de recursos por esta Seção de Direito Público não se fixa pela qualidade
das partes que intervém no processo, mas sim, em decorrência da
natureza da relação jurídica existente nos autos.
Tanto é assim que o artigo 5o, inciso I, item
I.25, da Resolução no 623/2013, dispõe que é competência preferencial
da Primeira Subseção de Direito Privado o julgamento de “ações
relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos”.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Pretensão da
autora de obter reparos no seu imóvel ou a construção de outro imóvel
equivalente, nos termos do art. 20, I do CDC, bem como almeja a
reparação de danos morais pelos aborrecimentos e frustração de
usufruir seu imóvel de maneira adequada - É inderrogável a
competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado
para o julgamento de ações que versam exclusivamente sobre interesses
privados. Matéria não afeta ao Direito Público. A competência para
processar e julgar recursos interpostos nos autos de ação de reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
13
de danos em virtude de vício na construção de imóvel da CDHU,
estritamente submetido ao regime de direito privado, é de uma das
Câmaras das Seções de Direito Privado II e III deste Eg. Tribunal de
Justiça, consoante inteligência do artigo 5o, §1o, da Resolução
623/2013. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso não conhecido.”
(AC no 0563192-84.2008.8.26.0577, 4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti j. de 09.06.2014)
“Ação de indenização por danos patrimoniais
e morais, decorrente de vício em imóvel construído pela CDHU -
Matéria que se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o,
inc. I.25 e I.28, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do
Tribunal
de
Justiça
-
Recurso
não
conhecido.”
(AC
no
0002479-09.2005.8.26.0416, 29a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Silvia Rocha j. de 17.09.2014)
Veja-se, como dito, independentemente do
IPESP integrar o polo passivo da demanda, a competência para apreciar
a causa é de uma das Seções de Direito Privado, em razão da matéria
discutida nos autos ter nítido interesse privado.
Assim já decidi, em caso envolvendo a mesma
parte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA
Contrato de
compra e venda de imóvel firmado com o IPESP
Alegação de
prescrição quanto à cobrança de saldo residual Pretensão à extinção
da obrigação e lavratura da Escritura de Compra e Venda Embora o
réu seja uma autarquia estadual, a matéria versada nos autos possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
14
natureza estritamente privada, não se justificando o julgamento do
recurso de apelação por esta Câmara de Direito Público Competência
da Seção de Direito Privado Precedentes Recursos não conhecidos,
determinando-se
a
remessa
dos
autos.”
(AC
no
1048492-56.2014.8.26.0053 da qual fui relator)
“AÇÃO
COMINATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Vícios em imóvel
construído pela CDHU Relação jurídica que detém nítida natureza
contratual Matéria que se insere na competência das Câmaras, entre
a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, inc. I, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão
Especial
Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos.” (AC no 0563192-84.2008.8.26.0577 da qual fui relator)
Vários são os julgados deste Tribunal, em
casos análogos, proferidos pelas Câmaras que compõem a Seção de
Direito Privado, como se confere:
“Restituição de valores pagos. Autora que
participara de programa de mutirão proporcionado pelo Município.
Posteriormente, desistira da aquisição da moradia para pessoa de baixa
renda. Pretensão de restituição dos valores pagos, sob pena de
enriquecimento sem causa. Inadmissibilidade, ante a prescrição
configurada. Pagamentos que ocorreram entre 2007/2012. Ação
proposta em 2016. Aplicação do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil. Triênio levado em consideração. Óbice cronológico impossibilita
a restituição pretendida. Relação de consumo não se faz presente.
Programa habitacional abrangendo interesse social promovido por
Município. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085161-88.2019.8.26.0100 -Voto no
15
(AC no 1002477-33.2016.8.26.0320, 4a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Natan Zelinschi de Arruda j. de 11.09.2017).
Neste
contexto,
forçoso
reconhecer
a
incompetência absoluta desta Sexta Câmara de Direito Público.
Isto posto, não se conhece do recurso,
determinando-se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça.
LEME DE CAMPOS
RELATOR